Tribunal: TJPA
Processo: 0014387-47.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13350 - Assistenciais
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014387-47.2016.8.14.0049

AUTORIDADE: YOSSEF KABACZNIK, INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS SANTA IZABEL DO PARA LTDA - ME

AUTORIDADE: NELSON PINTO, AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo Interno Não Conhecido por Ausência de Recolhimento da Multa do Art. 1.026, § 2º, do CPC. Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Pretensão de Rediscussão da Matéria. Caráter Protelatório. Rejeição dos Embargos com Aplicação de Multa.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, diante do não recolhimento da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão de embargos de declaração anteriores considerados manifestamente protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao condicionar o conhecimento do agravo interno ao depósito prévio da multa processual;

(ii) verificar a possibilidade de saneamento do vício mediante intimação para recolhimento da multa;

(iii) examinar se a interposição dos embargos possui caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, lógica e coerente ao aplicar a penalidade do art. 1.026, § 3º, do CPC, por ausência de recolhimento da multa previamente imposta.

5. A exigência de depósito da multa constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento de novo recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A tese de que deveria ser oportunizado prazo para regularização mostra-se inaplicável em se tratando de penalidade de natureza sancionatória, sob pena de esvaziamento da norma.

7. A mera pretensão de prequestionamento não justifica o manejo de embargos de declaração sem respaldo nos requisitos legais.

8. Verificado o caráter procrastinatório dos embargos, é cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aos embargantes.

Tese de julgamento:

"

A multa aplicada com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando não recolhida, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de recurso subsequente, sendo incabível a intimação para regularização posterior."

“A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

“A interposição de embargos de declaração com intuito exclusivo de rediscutir matéria já decidida configura abuso do direito de recorrer e enseja a aplicação de multa processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo; TJMG, EDcl no proc. 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
YOSSEF KABACZNIK e ISOSIP – INDÚSTRIA DE SABÕES E ÓLEOS SANTA IZABEL DO PARÁ LTDA.
,
em face do Acórdão de ID n.º

31892275, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pelos ora embargantes, ao fundamento de ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não recolhimento da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, anteriormente, foi aplicada aos embargantes multa correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa, por ocasião do julgamento de embargos de declaração reputados manifestamente protelatórios. Na sequência, os embargantes interpuseram agravo interno contra decisão monocrática desta Relatoria, limitando-se ao recolhimento das custas recursais, sem, contudo, comprovar o depósito da penalidade pecuniária imposta, circunstância que ensejou o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Em suas razões
(ID nº.

32233403), em síntese, a existência de omissões, contradições e erro de premissa no julgado, alegando que não estaria configurada a hipótese legal de reiteração de embargos manifestamente protelatórios apta a exigir o depósito prévio da multa como condição de admissibilidade recursal.

Aduzem, ainda, violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do acesso à justiça, defendendo a possibilidade de saneamento do suposto vício mediante intimação para recolhimento da multa, bem como a inaplicabilidade da penalidade à luz da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões (ID nº 32809996), os embargados sustentam a total improcedência dos embargos, afirmando que o acórdão impugnado enfrentou todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, sem deixar qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Argumentam que os embargantes se utilizam dos embargos apenas para rediscutir matéria já devidamente analisada e rechaçada pelo colegiado, com nítido caráter protelatório, sendo de rigor a rejeição do recurso e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos dos Embargantes.

A matéria recursal cinge-se à apuração da existência de vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração no acórdão que não conheceu do agravo interno, limitando-se à discussão acerca da exigibilidade do recolhimento prévio da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal

Pois bem.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, lógica e coerente a questão submetida à apreciação colegiada, qual seja, a impossibilidade de conhecimento do agravo interno interposto pelos ora embargantes em razão da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consubstanciado no não recolhimento da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

A fundamentação adotada deixou claro que, uma vez imposta a penalidade por embargos de declaração manifestamente protelatórios, a interposição de qualquer recurso subsequente fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica na espécie.

A alegação dos embargantes de que inexistiria reiteração de embargos de declaração apta a justificar a exigência do depósito prévio não se sustenta diante da interpretação sistemática e teleológica do art. 1.026 do Código de Processo Civil, tal como consolidada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a multa aplicada com base no § 2º do referido dispositivo, quando não recolhida, impede o conhecimento de recurso subsequente, por configurar pressuposto objetivo de admissibilidade, sendo irrelevante, para esse fim, a rediscussão acerca do acerto ou desacerto da penalidade imposta em momento anterior.

Trata-se de consequência processual expressamente prevista em lei, destinada a conferir efetividade à sanção e a coibir o uso abusivo e procrastinatório dos meios recursais.

Nessa perspectiva, o acórdão embargado não incorreu em omissão ao deixar de reexaminar a natureza supostamente não protelatória dos embargos anteriormente opostos, pois tal questão já havia sido enfrentada em decisão própria, não constituindo objeto de devolução no agravo interno que se pretendia interpor sem o atendimento do requisito legal.

O que se analisou, de forma suficiente e adequada, foi a inexistência do pressuposto objetivo necessário ao conhecimento do recurso, circunstância que, por si só, inviabiliza qualquer incursão no mérito das razões recursais, sob pena de afronta direta ao sistema de admissibilidade recursal delineado pelo legislador.

Também não prospera a tese de que deveria ter sido oportunizado prazo para saneamento do vício, à luz dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente sancionatória e finalidade inibitória, distinguindo-se, portanto, do preparo recursal ordinário.

Justamente por essa razão, a jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de intimação para posterior recolhimento da penalidade, sob pena de esvaziamento da eficácia da norma e de estímulo à interposição sucessiva de recursos manifestamente infundados, em detrimento da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

De igual modo, a invocação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça não revela aptidão para infirmar o julgado embargado, porquanto o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração anteriores já se encontra acobertado pela preclusão, além de não constituir objeto de análise no acórdão ora impugnado.

O que se decidiu, de maneira clara, foi a incidência de consequência processual prevista em lei diante do não recolhimento da multa regularmente aplicada, sem que disso decorra qualquer negativa de prestação jurisdicional.

Cumpre registrar, ademais, que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil, enfrentando os pontos essenciais à solução da controvérsia e indicando, de forma expressa, os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão adotada.

A circunstância de a decisão não acolher a tese defendida pelos embargantes não configura, por si só, omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026